Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715299-68.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CID MIGUEL DA SILVA RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUES E COMPRAS. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. PACTA SUNT SERVANDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O consumidor ao optar pelo contrato de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, não pode pretender que sejam aplicadas ao referido contrato, as mesmas taxas de juros incidentes sobre os contratos de empréstimos consignados. 2. O contrato de cartão de crédito consignado está sujeito a juros de crédito rotativo, não havendo que se falar na limitação de juros remuneratórios, salvo quando demonstrada a onerosidade excessiva acima da média de mercado. 2.1. Verificando-se que as faturas mensais do cartão de crédito contêm a discriminação do montante devido, dos valores pagos, das compras efetuadas e dos encargos incidentes, tais como juros, custo efetivo total e IOF, não há que se falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso II, do CDC. 3. Não se caracterizada ilegalidade nos descontos efetuados em folha de pagamento quando as partes livremente pactuaram sobre os seus termos, conforme se verifica no contrato firmado. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 45, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 5o do Decreto 8.690/2016, afirmando abusividade nos valores cobrados relativos ao contrato de cartão de crédito objeto da lide, e que o percentual de desconto na sua conta salário é excessivo, em ofensa a boa-fé contratual. Colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa à legislação infraconstitucional, seja quanto ao indicado dissenso jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela regularidade dos descontos e pela higidez do contrato, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos enunciados são também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012